Tribunal: TJPA
Processo: 0807849-68.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807849-68.2021.8.14.0040

APELANTE: MAIZA ROCHA AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO OU PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. GESTAÇÃO DE RISCO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de
4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, além de 450 dias-multa, em razão da apreensão de
aproximadamente 196g de maconha
sob o assento por ela ocupado em transporte coletivo, com resquícios da droga em sua mochila.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O recurso busca:

Desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06;

Subsidiariamente, a concessão de
regime semiaberto harmonizado
ou
prisão domiciliar
diante da gestação de risco comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade é incontroversa, e a autoria foi confirmada pelos policiais responsáveis pela apreensão, cujos depoimentos, colhidos sob contraditório, estão em consonância com o laudo toxicológico e demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A quantidade de droga e a forma de ocultação afastam a tese de uso pessoal.

No tocante ao pedido subsidiário, a documentação comprova que a ré está
gestante e com complicações médicas
. O
art. 318, IV, do CPP
e o entendimento do
STF no HC Coletivo 143.641/SP
determinam que, ausentes crimes com violência ou grave ameaça, gestantes devem, em regra, cumprir a pena em
prisão domiciliar
. Assim, mostra-se adequada a substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, a ser regulamentada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente provido
para substituir o regime semiaberto pelo
cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica
, mantidos os demais termos da condenação.

V. TESE

(i) Depoimentos policiais prestados em juízo e harmônicos com outras provas são
idôneos
para sustentar condenação por tráfico;

(ii)
Quantidade e circunstâncias da apreensão
afastam a desclassificação para uso próprio;
(iii)
Prisão domiciliar a gestantes
deve ser concedida, em regra, em crimes sem violência, com base no
art. 318, IV, CPP
e precedentes do STF;

(iv) Cabe ao Juízo da Execução definir condições específicas e monitoração.

VI.
Dispositivos citados e relevantes no voto

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Tipificação do tráfico de drogas.

Art. 28 da Lei nº 11.343/2006
– Pretensão de desclassificação para uso pessoal.

Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
– Critério de fixação do regime inicial.

Art. 318, IV, do Código de Processo Penal
– Substituição por prisão domiciliar em caso de gestação.

Art. 146-B da Lei de Execução Penal
– Possibilidade de monitoração eletrônica.

Art. 1º, III, da Constituição Federal
– Princípio da dignidade da pessoa humana.

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, HC 418.529/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/04/2018 (validade de prova policial colhida sob contraditório).

STF, HC Coletivo 143.641/SP
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018 (prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças pequenas).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré MAIZA ROCHA AZEVEDO contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando-a pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, regime semiaberto, e multa no valor de R$ 16.497,00 (ID nº 25524834).

Consta dos autos que, em
03/08/2021
, por volta de
01h30min
, durante operação policial realizada na rodovia PA-275, nas proximidades da empresa Recanorte, agentes abordaram uma
van
com auxílio de cão farejador. Ao revistar o veículo, localizaram
dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 196g
, sob o assento ocupado pela ré. A mochila que ela portava apresentava resquícios da substância, identificados pelo cão. A ré foi presa em flagrante e conduzida à delegacia.

No interrogatório policial, a acusada alegou que a droga se destinava a consumo pessoal. Em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, que confirmaram a apreensão e a localização do entorpecente. O conjunto probatório foi reforçado pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L.
(ID. Nº
44127747
)
.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da mesma lei.

Sobreveio sentença condenatória (ID nº 25524834), reconhecendo a primariedade da ré, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixando a pena nos termos já expostos.

A defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 25524841), reiterando a tese de que a droga se destinava a consumo próprio, juntando documentação médica que comprova gestação de risco, com recomendação de repouso, e pleiteando a aplicação do
regime semiaberto harmonizado
com monitoração eletrônica.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 25524849), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a quantidade significativa de droga apreendida, a ausência de comprovação de dependência química e o não preenchimento dos requisitos para o regime harmonizado.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela manutenção da condenação (ID nº 26299771), enfatizando a idoneidade dos depoimentos policiais e a gravidade concreta do delito

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO

A defesa busca a desclassificação do delito descrito na denúncia, pretendendo que a conduta da apelante seja enquadrada no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, ao argumento de que a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal.

A tese defensiva não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, em
03/08/2021
, por volta de
01h30min
, em ação de rotina na
PA-275, próximo à empresa Recanorte
, policiais militares abordaram uma
van
e, com o auxílio de cão farejador, localizaram
dois tabletes de maconha (aproximadamente 196g)
sob o assento ocupado pela acusada. A mochila da ré apresentava resquícios da substância, confirmados pelo animal farejador.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
atestou tratar-se de
Cannabis sativa L.
, e os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, prestados sob contraditório judicial, corroboram a versão apresentada na denúncia.

Não há nos autos elementos concretos que indiquem o consumo pessoal. A quantidade, a forma de acondicionamento e a tentativa de ocultação da droga evidenciam destinação mercantil. O próprio interrogatório judicial da acusada não forneceu subsídios em contrário, pois ela optou por permanecer em silêncio.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em delitos de tráfico,
o depoimento de policiais é meio de prova idôneo
, quando colhido em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos. Destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
. (...). (
HC 418.529/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)
. Negritei

Assim, não prospera a alegação defensiva de uso próprio, devendo ser mantida a condenação pelo
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

DO PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO E PRISÃO DOMICILIAR

A defesa postula a concessão de
regime semiaberto harmonizado
ou
prisão domiciliar
em razão de a ré estar gestante, apresentando complicações clínicas comprovadas.

A sentença fixou
regime inicial semiaberto
, em observância ao art. 33, §2º, “b”, do CP, considerando a pena definitiva (4 anos e 6 meses).

Embora o Ministério Público tenha defendido a manutenção do regime prisional por ausência de demonstração de insuficiência estrutural, o
STF, no HC Coletivo 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
, firmou entendimento de que mulheres gestantes ou mães de crianças pequenas devem, como regra, cumprir pena em
prisão domiciliar
, salvo crimes cometidos com violência ou grave ameaça, hipótese não configurada nos autos.

O
art. 318, IV, do CPP
expressamente prevê a substituição da prisão por domiciliar quando a mulher for gestante. O caso apresenta documentação médica de complicações na gravidez, recomendando repouso, e a pena aplicada não afasta a possibilidade de execução em regime domiciliar, sobretudo porque a medida não implica impunidade, mas visa
garantir direitos fundamentais da gestante e do nascituro
.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado a necessidade de
análise humanitária
dessas situações, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), com possibilidade de adoção de
monitoração eletrônica
para fiscalização (LEP, art. 146-B).

Assim,
defiro o pedido subsidiário
, substituindo o regime semiaberto pelo
cumprimento da pena em prisão domiciliar
, com
monitoração eletrônica
, até nova avaliação pelo Juízo da Execução Penal, a quem caberá fixar condições específicas. Ainda que a ré possivelmente já tenha dado à luz, o benefício da prisão domiciliar permanece aplicável, conforme o art. 318, V, do CPP, que assegura essa proteção também às mães de crianças de até 12 anos. Assim, mantém-se a concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, cabendo ao Juízo da Execução Penal reavaliar periodicamente a necessidade da medida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
à apelação para conceder à ré
prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, nos termos do art. 318 do CPP e art. 146-B da LEP, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Belém, 17/10/2025